Tribunal: TJMT
Processo: 0044947-14.2015.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0044947-14.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ANA PAULA MESADRI - CPF: 001.998.301-85 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE ADESÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - JUROS REMUNERATÓRIOS EM CONFORMIDADE COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM – APLICAÇÃO DA TABELA FIPE – INVIABILIDADE - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
Quanto aos juros remuneratórios
, não é abusiva a taxa superior a 12% (doze por cento) ao ano, nos contratos bancários, desde que não ultrapassada a média da taxa de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

II - Inexiste previsão legal para que o valor de venda extrajudicial do veículo retomado em Ação de Busca e Apreensão esteja vinculado ao da tabela FIPE.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
ANA PAULA MESADRI
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Busca e Apreensão, de nº 0044947-14.2015, ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, julgou procedente o pedido inicial, declarando rescindido o contrato e consolidando nas mãos do autor o domínio e posse do bem, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2º, do Decreto-Lei 911/69, com prestação de contas em vinte dias, após a venda do bem.

Por consequência, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A apelante alega que a taxa de juros de 12% (doze por cento) ao mês aplicada no contrato firmado entre as partes é abusiva.

Afirma que, no presente caso, deveria ser aplicada a taxa de 1% (um por cento) ao mês, o que corresponde a 12% (doze por cento) ao ano.

Fala que o valor da venda do bem deve corresponder ao preço médio de um veículo de mesma característica, conforme tabela FIPE, no momento da alienação.

Acrescenta que, por medida de cautela e preservação da igualdade entre as partes, ela possui o direito de ser notificada previamente da venda do bem e de acompanhar o ato, de modo a assegurar o cumprimento do art. 6º, VII, do Código de Defesa do Consumidor.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

As contrarrazões aportaram aos autos à id. 144762949.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A apelante se insurge contra a taxa de juros praticada no contrato firmado entre as partes.

Pois bem.

Quanto aos juros remuneratórios
, não é abusiva a taxa superior a 12% (doze por cento) ao ano, nos contratos bancários, desde que não ultrapassada a média da taxa de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Portanto, a limitação dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano não mais subsiste e a taxa contratada deve ser respeitada, desde que não seja abusiva em comparação com a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo tipo de contrato e período.

No julgamento do REsp. 1.061.530/RS, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o abuso nos juros deve ser aferido com base na média praticada pelo mercado no período.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO

(...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; (...)

(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Na parte da fundamentação deste mesmo julgado, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

In casu,
observo que a taxa contratualmente fixada entre as partes foi de
1,88%
ao mês, de igual modo a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período (novembro/2012), também foi de
1,88%
ao mês (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina
).

Como se vê, inexiste qualquer abusividade na taxa de juros praticada pela instituição financeira, devendo, portanto, ser mantida a taxa contratada.

A apelante segue alegando que o valor de venda do bem deve corresponder ao praticado pela Tabela FIPE, mais uma vez, sem razão a apelante, ante a inexistência de previsão legal para tanto.

Em decisão recente, assim decidiu esta Colenda Câmara, a propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – POSSE E PROPRIEDADE CONSOLIDADAS EM MÃOS DO CREDOR FIDUCÍARIO – ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL – POSSIBILIDADE – VALOR QUE DEVE CORRESPONDER AO PREÇO MÉDIO DE MERCADO – TABELA FIPE – INAPLICABILIDADE - PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

Inexiste previsão legal para que o valor de venda extrajudicial do veículo retomado em Ação de Busca e Apreensão esteja vinculado ao da tabela FIPE.

(N.U 1001014-08.2018.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 26/08/2022).

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022